Tribunal: TCU
Processo: 017.579/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2005 a 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que são apontadas irregularidades cometidas no âmbito do Município de Lagoa da Canoa-AL na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante os exercícios de 2009 e 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, as empresas Comercial Eucaliptos Ltda. e Aloísio Nascimento Limeira - EPP, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. rejeitar os argumentos trazidos aos autos, em sede alegações de defesa e razões de justificativa, pelos Srs. Jair Lira Soares, Maria Rosiane Nascimento da Silva e Rubens Francisco da Silva e, em resposta às oitivas, pelas empresas Maria Arleneide N. Costa & Cia Ltda., Comercial 15 de Novembro Ltda. e C M Lira, também identificada nesta TCE pelo seu nome de fantasia, Comercial Compre Fácil; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Jair Lira Soares, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 45.440,55 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir de 2/8/2010 até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei Orgânica do TCU combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas; 9.4. aplicar ao Sr. Jair Lira Soares a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à Sra. Maria Rosiane Nascimento da Silva e ao Sr. Rubens Francisco da Silva a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas referentes aos subitens 9.3 a 9.5 supra em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. considerar grave as infrações cometidas pelos Srs. Jair Lira Soares, Maria Rosiane Nascimento da Silva e Rubens Francisco da Silva e inabilitá-los, por conseguinte, em consonância com o art. 60 da Lei 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 5 (cinco) anos; 9.8. nos termos do art. 46 da Lei Orgânica do TCU, combinado com o art. 271 do Regimento Interno, declarar a inidoneidade das empresas Aloísio Nascimento Limeira - EPP, Comercial Eucaliptos Ltda. - EPP, Maria Arlenilde Nascimento Costa & Cia Ltda., Comercial 15 de Novembro Ltda. e C M Lira para participar, por 2 (dois) anos, de licitação no âmbito da Administração Pública Federal; 9.9. dar ciência dessa decisão aos responsáveis em epígrafe, ao Município de Lagoa da Canoa-AL, ao Ministério da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas, encaminhando a esse último destinatário cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, em conformidade com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.